Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-46.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-46.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULEMAR ANDRE JABER DE BARROS - CPF: 004.210.706-76 (APELANTE), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COTAS DE CONSÓRCIO – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 538 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ANTERIOR – DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A taxa de administração nos contratos de consórcio possui natureza de remuneração pelos serviços de gestão, organização e administração do grupo consorcial, não se vinculando diretamente ao valor do bem de referência, mas à atividade técnica e administrativa exercida pela administradora ao longo de todo o plano.

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. (Súmula 538 do STJ).

O percentual de 16% contratado não se mostra abusivo, estando dentro dos parâmetros usualmente aceitos pelo mercado e pela jurisprudência do STJ, que apenas admite a intervenção judicial em hipóteses de manifesta desproporção.

Ausente prova de cobrança indevida ou de má-fé, não há que se falar em repetição de indébito, seja simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PAULEMAR ANDRÉ JABER DE BARROS contra a sentença de Id. 298519892, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito nº 1038532-46.2025.8.11.0041, manejada em desfavor de CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Nas razões de Id. 298519893, em apertada síntese, o apelante busca a revisão contratual das cláusulas tidas por abusivas, relativas às taxas de adesão e de administração, porquanto aplicadas em desacordo com a legislação pertinente.

Afirma que celebrou com a recorrida cinco contratos de consórcio para aquisição de bens, posteriormente substituídos por outros de menor valor, com o consentimento da administradora.

Assegura que, não obstante a substituição do bem, a taxa de administração continuou sendo calculada com base no valor original dos contratos (R$314.637,79), e não sobre o novo valor do crédito contratado (R$ 172.140,91), implicando cobrança indevida e desproporcional.

Defende a abusividade do percentual de 16% cobrando a título de taxa de administração, além de incompatível com a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Requer a concessão da assistência judiciária, com base em alegada alteração superveniente de sua condição financeira, nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para que seja declarada a nulidade parcial da cláusula que fixa a base de cálculo da taxa de administração no valor original do bem; reduzido o percentual da taxa de administração de 16% para 10% ou outro patamar razoável e restituído em dobro dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária e juros desde a citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Foi determinada a intimação do apelante, nos termos do art. 99, §2º, do CPC c/c art. 79-B, §1º, do Regimento Interno do TJMT, para que comprovasse documentalmente os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

O apelante promoveu a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal, sob Id. 318867857.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 298519903, por meio das a parte apelada protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Paulemar André Jaber de Barros contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Parcial de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito movida em desfavor da Canopus Administradora de Consórcios S.A., condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta, em síntese, que, após a substituição do bem de referência no contrato de consórcio - de valor inicial de R$ 314.637,79 para R$ 172.140,91 -, a administradora manteve a base de cálculo da taxa de administração no valor original, impondo-lhe cobrança desproporcional e ilegal.

Afirma que a manutenção da cobrança sobre o valor primitivo do crédito caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e afronta o princípio da boa-fé objetiva, sustentando, ainda, que a substituição do bem consubstancia novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do mesmo diploma.

Postula, por conseguinte, a nulidade da cláusula contratual que fixou a base de cálculo no valor anterior e requer a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, além da redução do percentual da taxa de administração de 16% para 10%.

Pois bem.

A controvérsia reside na suposta ilegalidade da base de cálculo da taxa de administração, diante da substituição do bem consorciado, e na alegada abusividade do percentual de 16% pactuado no contrato.

A sentença recorrida examinou detidamente tais questões e concluiu, de forma correta, pela inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ora adoto e reforço.

Em relação à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1114606 PR, consolidou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular o respectivo percentual, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO . TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE . LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel . Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1 .097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187 .148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel . Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2 - O Decreto nº 70 .951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1114606 PR 2009/0069909-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/06/2012).

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 538 do STJ, que reconhece ser lícita a livre fixação da taxa de administração, ainda que em percentual superior a 10%, ressalvada a hipótese de comprovada abusividade. Essa orientação prestigia o princípio da autonomia privada e a liberdade contratual no âmbito dos contratos de consórcio, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da transparência.

A referida taxa tem por finalidade remunerar a administradora pelos serviços de gestão, organização e condução do grupo consorcial durante todo o período de vigência do contrato. Trata-se, portanto, de uma contraprestação pelo serviço de administração, e não de encargo diretamente vinculado ao valor do bem de referência, razão pela qual a mera substituição do bem não impõe, por si só, a readequação da taxa, salvo prova concreta de abuso.

No que concerne ao percentual de 16%, cumpre registrar que não há qualquer demonstração de abusividade concreta. O valor encontra-se dentro dos parâmetros comumente praticados no mercado e aceitos pela jurisprudência do STJ, que apenas admite a intervenção judicial em hipóteses de manifesta desproporção - o que não se verifica neste caso.

A taxa contratada, ademais, remunera o serviço de administração por todo o período do grupo, e não se trata de cobrança adicional ou desvinculada da contraprestação contratual.

Além disso, a prova documental, especialmente o extrato analítico da cota nº 0854 do Grupo 009402 anexada à inicial (Id. 298518891), demonstra que, após a substituição do bem em 11/12/2023, nas parcelas regulares, a ‘Taxa de Administração’ manteve idêntico percentual nominal (0,1250% antes e depois), mas o valor absoluto lançado reduziu-se de R$377,67 (11/2023) para R$196,65 (12/2023), em nítida consequência da diminuição da base de cálculo decorrente da troca do bem.

Dessa forma, os próprios documentos do contrato afastam a alegação de que a administradora teria mantido a base de cálculo originária, confirmando que houve ajuste automático e proporcional após a substituição do bem. Logo, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco em violação à boa-fé objetiva.

Não comprovada, portanto, a cobrança indevida ou a má-fé da administradora, não há que se falar em restituição de valores, seja simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono da parte recorrida para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025